Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO POR ANTIGUIDADE. PROCEDIMENTO ASCENSIONAL INDENE DE MÁCULA. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente sua pretensão inicial. Narra que é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que, em janeiro de 2018, ocupava o posto de Capitão do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar - Complementar e era pretenso concorrente à promoção para as vagas de Major do referido Quadro, que ocorreria em 21 abril de 2018. Destaca que, para a promoção, fora publicada a “fixação dos Limites Quantitativos de Antiguidade de Oficiais BMLQA”, no montante de 23 (vinte e três) Capitães QOBM/Compl, pretensos concorrentes, à época, ao posto de Major QOBM/Compl. Ressalta que figurava na 24a posição. Informa que, em 20 de abril de 2018, um dos capitães foi retirado do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) por não ter preenchido os requisitos legais. Assevera que a retirada daquele militar do referido Quadro não resultou em qualquer verificação das condições de seu acesso nem mesmo na recomposição do citado Quadro de Acesso, o que gerou a publicação do QAA com supressão de vaga inicialmente delimitada pelo LQA.
2. Em seu recurso, sustenta que a referida promoção foi publicada em clara inobservância ao limite de vagas definidas a preencher, considerando a ocorrência de 22 promoções, quando o ato que definiu o quantitativo estipulou em 23 vagas. Aduz que esse preenchimento é ato vinculado. Requer, portanto, que seja reconhecida a ilegalidade do ato que publicou o Quadro de Acesso, determinando, assim, a revisão para constar o seu nome. Pleiteia que seja, consequentemente, declarada a sua promoção ao posto de Major QOBM/Compl, considerando que preenchia todos os requisitos para tanto, observando-se para isso o § 2o do art. 61 da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986.
3. Sem razão o recorrente. A Lei 12.086 de 2009, que dispõe sobre as formas de acesso dos Policiais e Bombeiros Militares do Distrito federal à hierarquia das Corporações, estabelece de forma clara a sequência de atos que deverão ser observados para promoção dos referidos agentes ao grau hierárquico superior.
4. Em um primeiro momento, realiza-se um cálculo estático sobre o efetivo fixado no Anexo II da Lei 12.086/2009, para se estipular o Limite Quantitativo de Antiguidade (LQA), que nada mais é do que a definição da faixa dos bombeiros militares que concorrerão à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA). Em seguida, a Comissão de Promoção procede à análise das condições de acesso desses militares compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade, conforme estatui o art. 46, da Lei 12.086/09. Após, elabora-se a relação dos Oficiais e Praças organizadas por postos e graduações, em ordem decrescente de antiguidade na escala hierárquica, para as promoções por antiguidade. Esta última lista se denomina de Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA).
5. De uma leitura mais concentrada, percebe-se que, em momento algum, a referida lei de regência determina que o cálculo do LQA deva corresponder exatamente ao número de promoções a efetivar, tampouco prescreve que esse número seja replicado no QAA ou mesmo que ele seja obrigatório na elaboração da Proposta de Promoções, caso haja vagas para tal. O que se deflui é que o cálculo do LQA, embora fixo, não se vincula com número de vagas a serem preenchidas, sendo na verdade apenas um número delimitador para escolha dos oficiais que passarão para fase subsequente.
6. Desse modo, o fato de se ter determinado um quantitativo inicial de 23 integrantes não implica dizer que necessariamente deverá ocorrer um total de promoções correspondentes a esse número. Permite apenas concluir que esses 23 serão relacionados para estudo e, inclusão posterior no Quadro de Acesso, caso preencham os requisitos.
7. Ademais, como bem salientou o magistrado sentenciante, mesmo que algum desses Oficiais incluídos nos limites quantitativos de antiguidade não preencha os requisitos, inexiste dispositivo legal que obrigue chamar o próximo que, quando muito, possui mera expectativa de direito.
8. Cabe destacar, por fim, que inexistiu qualquer preterição, vez que, no caso, o recorrente continuou a figurar na 24a posição sem que fosse convocado qualquer outro Capitão, em posição posterior ao recorrente, para promoção.
9. À vista de todo o exposto, tenho que o processo ascensional foi realizado em conformidade com as normas de regências, bem como à luz dos princípios da legalidade e imparcialidade, não havendo que se falar em qualquer erro administrativo capaz de engendrar o direito ao ressarcimento por preterição.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.